Tribunal: TJDFT
Processo: 0746009-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746009-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA BORGES DE FRANCA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA BORGES DE FRANÇA (agravante/autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0743551-77.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (agravados/réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus afastem os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2024, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais. Na decisão de ID 66384915, esta Relatora indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões das rés SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A (ID 67354998) e EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (ID 68198373), pugnando pelo desprovimento do recurso. A ré EXTRAMED ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA foi intimada para regularizar sua representação processual (ID 70141918), apresentando a procuração ao ID 70699674. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença na ação principal em 13/05/2025 (ID 235509496 da origem), na qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora